Tribunal: TJDFT
Processo: 0731937-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731937-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A AGRAVADO: SPEED CONNECT - TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, EDUARDO NOLETO DE FREITAS D E S P A C H O Em prestígio à boa-fé objetiva processual, considerando que a agravante afirmar ter recolhido o preparo recursal no ato da interposição deste agravo de instrumento (id 62399915, pág. 2), intime-se para regularizar seu recolhimento, em observância ao art. 1.007, § 7o, do CPC. Na hipótese de não ter havido o pagamento do preparo, recolha-se em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4o, do CPC. Transcorrido o prazo, retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital